Tribunal: CARF
Processo: 10240.001534/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
EMBARGOS INOMINADOS. PRAZO. PREVISÃO EXPRESSA NO RICARF. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS DISPOSITIVOS CONTIDOS NO CAPÍTULO DA SEÇÃO I DO TÍTULO II DO ANEXO II.
O prazo para oposição dos embargos inominados está previsto nos dispositivos contidos no Capítulo VI da Seção I do Título II do Anexo II do RICARF, que disciplina os Embargos de Declaração, de cuja interpretação sistemática extrai-se que o prazo para oposição dos embargos ditos inominados, previsto no art. 66, é também aquele previsto para a oposição dos embargos ditos de declaração, previsto no art. 65, qual seja de 5 dias a contar da ciência do acórdão a ser embargado.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.001534/2009-21
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-010.451 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ASC ASSESSORIA SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
EMBARGOS INOMINADOS. PRAZO. PREVISÃO EXPRESSA NO
RICARF.
INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA
DOS
DISPOSITIVOS
CONTIDOS NO CAPÍTULO DA SEÇÃO I DO TÍTULO II DO ANEXO II.
O prazo para oposição dos embargos inominados está previsto nos dispositivos
contidos no Capítulo VI da Seção I do Título II do Anexo II do RICARF, que
disciplina os Embargos de Declaração, de cuja interpretação sistemática extrai-
se que o prazo para oposição dos embargos ditos “inominados”, previsto no art.
66, é também aquele previsto para a oposição dos embargos ditos “de
declaração”, previsto no art. 65, qual seja de 5 dias a contar da ciência do
acórdão a ser embargado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer dos
embargos inominados, por intempestividade. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Marcelo Rocha Paura e Denny Medeiros da Silveira, que conheceram dos embargos. Votaram
pelas conclusões os Conselheiros Gregório Rechmann Junior e Márcio Augusto Sekeff Sallem.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o Conselheiro Márcio Augusto Sekeff
Sallem.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.001534/2009-21
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.451 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001534/2009-21

Relatório
Trata-se de despacho apresentado pela Unidade da Administração Tributária
encarregada da liquidação e execução do acórdão proferido pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais que deu provimento parcial a RESP interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra acórdão de recurso voluntário proferido por este Colegiado.
Após cientificadas as partes dessa decisão, dela se manifestando expressamente a
PGFN no sentido de que não haveria interposição de recurso (fls. 263), foi determinado o
encaminhamento dos autos à DRF/Porto Velho para execução do julgado. Cientificado dessa
decisão, o servidor Márcio Canizo Ferreira, Analista Tributário da Receita Federal do Brasil,
Matrícula 1.130.726, proferiu o Despacho de no 034/2020-ECOA/SRRF02/P, dando conta de que
o recurso voluntário houvera sido interposto pelo contribuinte intempestivamente e. por um lapso
manifesto, esse fato passou despercebido e o mérito foi julgado. Desse modo, devolveu os autos
a este Conselho para pronunciamento sobre a validade dos atos subsequentes ao acórdão do
recurso voluntário.
Esse despacho foi recebido como embargos inominados, nos termos do art. 65, §
1o, V, c.c. art. 66, ambos do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
09/06/15.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
Conforme relatado, trata-se de despacho apresentado por Analista da Unidade da
Administração Tributária encarregada da liquidação e execução do acórdão proferido pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais que deu provimento parcial a RESP interposto pela
Procuradoria da Fazenda Nacional contra acórdão proferido por este Colegiado no julgamento do
recurso voluntário do contribuinte ASC Assessoria Serviços e Conservação Ltda.
Em breve síntese, tratam os autos de auto de infração para a constituição de
crédito tributário de contribuição a seguridade social, parte patronal, inclusive GIILRAT, cujo
fato gerador é a prestação de serviços remunerados de digitação, por segurados empregados, na
competência 11/2004, no importe total de R$ 1452,76, consolidado aos 08/09/09.
A impugnação apresentada pelo contribuinte foi julgada improcedente e ao
recurso voluntário interposto contra essa decisão, este Colegiado deu provimento parcial “para
redução da multa nos termos do artigo 35 da Lei n° 8.212/91 vigente à época dos fatos
geradores” (fls. 216).
Contra essa decisão, a Procuradoria da Fazenda Nacional interpôs Recurso
Especial, ao qual também foi dado provimento parcial, “para que a retroatividade benigna seja
aplicada em conformidade com a Portaria PGFN/RFB no 14, de 2009” (fls. 250).
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.451 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001534/2009-21

Após cientificadas as partes dessa decisão, dela se manifestando expressamente a
PGFN no sentido de que não haveria interposição de recurso (fls. 263), foi determinado o
encaminhamento dos autos à DRF/Porto Velho para execução do julgado.
Ocorre que quando da realização desse mister, o servidor por ele responsável
(Márcio Canizo Ferreira, Analista Tributário da Receita Federal do Brasil, Matrícula 1.130.726),
deu-se conta de que o recurso voluntário houvera sido interposto pelo contribuinte
intempestivamente, e por um lapso manifesto que parece atribuir à Unidade Preparadora daquele
recurso, esse fato passou despercebido e o mérito foi julgado, tendo o processo tido seguimento.
Nesse contexto. proferiu o Despacho de no 034/2020-ECOA/SRRF02/P, relatando
esses fatos e devolvendo os autos a este Conselho para análise e pronunciamento sobre a
validade dos atos subsequentes ao acórdão do recurso voluntário.
Esse despacho foi recebido como embargos inominados contra o Acórdão n°
2402-002.439 proferido por este colegiado no julgamento do recurso voluntário do
contribuinte, nos termos do art. 65, § 1o, V c.c. art. 66, do Anexo II do RICARF, e admitidos
sob o seguinte fundamento:
...compulsando aos autos, nota-se, de fato, que a Contribuinte tomou ciência do
acordão de impugnação em 3/8/10 (fls. 149 e 150) e que o recurso voluntário foi
interposto somente em 13/9/10 (fl. 153). Destarte, o recurso da Contribuinte seria
intempestivo.
O fato configura inexatidão material devida a lapso manifesto, devendo a alegação
ser recebida como embargos inominados para correção, mediante a prolação de um
novo acórdão, nos termos do art. 66, caput, Anexo II, do RICARF. (Destaquei)
Esses “embargos”, todavia, não devem ser conhecidos, pelas razões a seguir
expostas:
O recurso de Embargos de Declaração é disciplinado pelo Regimento Interno
deste Conselho Capítulo VI da Seção I do Título II do seu Anexo II, que trata especificamente
“Dos Embargos de Declaração”, e contém os seguintes dispositivos (reproduzido o art. 65 apenas
em parte, no que é relevante para o deslinde deste feito):
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
§1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição fundamentada
dirigida ao presidente da Turma, no prazo de 5 (cinco) dias contado da ciência do
acórdão:
I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator;
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto;
III - pelo Procurador da Fazenda Nacional;
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de nulidade de decisões da delegacia da
qual é titular; (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
V - pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação e
execução do acórdão; ou (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
(...).
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros
de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para
opor embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.451 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001534/2009-21

§ 1o Será rejeitado de plano, por despacho irrecorrível do presidente, o requerimento
que não demonstrar a inexatidão ou o erro.
§ 2o Caso o presidente entenda necessário, preliminarmente, será ouvido o conselheiro
relator, ou outro designado, na impossibilidade daquele.
§ 3o Do despacho que indeferir requerimento previsto no caput, dar-se-á ciência ao
requerente.
Conforme se verifica do AR anexado aos autos a fls. 150, realmente, o
contribuinte foi cientificado do julgamento de sua impugnação aos 03/08/10 e somente interpôs
recurso voluntário contra essa decisão aos 13/09/10 (fls. 153), que, portanto, foi, de fato,
interposto intempestivamente.
Ocorre que esse fato, que não foi identificado na ocasião, ensejando a apreciação e
julgamento do recurso voluntário do contribuinte, deveria ter sido objeto de impugnação no
momento oportuno, dentro do prazo para oposição de Embargos, que nos termos do que
dispõem os artigos 65 e 66 do RICARF, acima reproduzidos, é de 5 dias contados da ciência do
acórdão, no caso, do acórdão proferido no julgamento do recurso voluntário.
Transcorrido esse prazo sem manifestação de nenhum dos legitimados apontados
no art. 65 do RICARF, operou-se a preclusão do direito de praticar esse ato processual por
não ter sido praticado no prazo devido em relação a todos eles, ou seja, operou-se a perda do
direito de opor esse recurso. Eventualmente, poderia, ainda, a Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional ter impugnado esse fato por meio da interposição de recurso especial, se presentes os
requisitos regimentais, o que também não ocorreu, de modo que o crédito tributário se
consolidou, com o fim do processo administrativo fiscal, dando ares de definitividade à
situação jurídica constituída, que não pode mais ser objeto de apreciação nessa esfera
administrativa de julgamento.
Nesse passo, não procede a afirmação no sentido de que há “a possibilidade
regimental de, a qualquer tempo, qualquer legitimado...interpor embargos inominados”, pois essa
afirmação contraria a própria finalidade do processo, que é resolver, em caráter definitivo, os
conflitos de interesse de acordo com a lei, além de trazer enorme carga de insegurança jurídica,
que igualmente é incompatível com o sistema jurídico processual e constitucional vigente.
Conforme nos ensina a mais abalizada doutrina1,
Processo é uma série continuada de atos, que se sucedem no espaço e no tempo. A
finalidade do processo e a composição de conflitos, para satisfação da paz jurídica.
Donde resulta que o processo deve encerrar-se o mais brevemente possível. Por
isso mesmo a lei regula o tempo destinado à realização dos atos processuais.
Nessa linha, não há, nem poderia haver, nenhuma previsão legal ou normativa que
previsse a possibilidade de oposição de embargos inominados a qualquer tempo.
Ao contrário.
O prazo para oposição dos embargos inominados está previsto nos dispositivos
contidos no Capítulo VI da Seção I do Título II do Anexo II do RICARF, que disciplina os
Embargos de Declaração, de cuja interpretação sistemática extrai-se que o prazo para oposição
dos embargos ditos “inominados”, previsto no art. 66, é também aquele previsto para a oposição
dos embargos ditos “de declaração”, previsto no art. 65, qual seja de 5 dias a contar da ciência
do acórdão a ser embargado.

1 SANTOS, Moacyr Amaral. PRIMEIRAS LINHAS DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 1o Volume. São Paulo:
Saraiva, 1992, p. 291.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.451 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001534/2009-21

E mesmo que se pretendesse entender que o fato de o art. 66 não conter previsão
expressa de prazo para oposição de embargos inominados em seu texto significa que esse recurso
poderia ser interposto a qualquer tempo, ainda assim, isso não ocorre.
Com efeito, dispõe o art. 15 do CPC/15 que
Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente. (Destaquei)
Desse modo, no caso de se entender que não há previsão de prazo no processo
administrativo fiscal para a oposição de embargos destinados à correção de erro material, estar-
se-ia, então, diante de clara hipótese em que o Código de Processo Civil se aplicaria
supletivamente para suprir essa lacuna.
Nesse sentido, o Código de Processo Civil disciplina os Embargos de Declaração
em seu art. 1022 e seguintes, nos seguintes termos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição
dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se
sujeitam a preparo.
(...).
Assim, o prazo para oposição dos embargos seria, também nos temos do CPC/15,
de 5 dias, de modo que o recurso em questão é manifestamente intempestivo.
Ademais, observe-se que o Despacho no 0034/2020-ECOA/SRRF02/PA, que foi
recebido como embargos inominados, foi proferido por Analista Tributário da Receita Federal do
Brasil e nos termos do inciso IV do art. 65 do RICARF, acima reproduzido, o legitimado para
oposição de embargos é o Delegado de Julgamento e, ainda, nos casos de nulidade de decisões
da delegacia da qual é titular.
Ou seja, no presente caso, não estão presentes esses requisitos que, nos termos do
mencionado dispositivo, devem ser satisfeitos simultaneamente para viabilizar a oposição de
embargos de declaração por Delegado de Julgamento.
Por fim, observe-se que o art. 45 do Decreto no 70235/72 dispõe que
No caso de decisão definitiva favorável ao sujeito passivo, cumpre à autoridade
preparadora exonerá-lo, de ofício, dos gravames decorrentes do litígio.
É dizer, nos termos expressos do dispositivo acima, constante do Diploma que
regula o processo administrativo fiscal, à vista de decisão definitiva favorável ao sujeito passivo,
como é o caso do REsp no 9202-005.305, da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
somente cabe ao Fisco dar-lhe cumprimento.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.451 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001534/2009-21

Por essas razões, os presentes “embargos inominados” não podem ser conhecidos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer dos embargos inominados.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Declaração de Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem.
Apesar de concordar com as conclusões da I. Conselheira Relatora, divirjo dos
fundamentos adotados.
Como narrado, os embargos admitidos como “inominados” foram opostos em
razão da constatação de que o recurso voluntário formalizado pelo contribuinte havia sido
interposto intempestivamente e, por lapso manifesto, tal fato havia passado despercebido e o
mérito sido julgado.
O art. 66 do Anexo II do Ricarf disciplina as hipóteses de oposição de embargos
inominados, as inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de
cálculo existentes na decisão:
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros
de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
§ 1o Será rejeitado de plano, por despacho irrecorrível do presidente, o requerimento
que não demonstrar a inexatidão ou o erro.
§ 2o Caso o presidente entenda necessário, preliminarmente, será ouvido o conselheiro
relator, ou outro designado, na impossibilidade daquele.
§ 3o Do despacho que indeferir requerimento previsto no caput, dar-se-á ciência ao
requerente.
(Grifei)
Embora não haja no Ricarf, no Decreto no 70.235/72, na Lei no 9.784/99, nem no
Código de Processo Civil a definição de inexatidão material, a jurisprudência o conceitua como o
erro perceptível sem maior exame e cuja correção não tem impacto no conteúdo decisório. Por
exemplo:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM
– DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU
DOS ACLARATÓRIOS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.451 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001534/2009-21

1. Inviável o acolhimento do pedido da parte - para conhecer dos aclaratórios como
agravo interno - ante a intempestividade do sembargos de declaração.
1.1. Ademais, compete ao relator - e não à parte - decidir se o recurso deve ser
processado como embargos de declaração ou se, em razão de seu manifesto teor
infringente, seguir o figurino do agravo interno? (AgInt nos EDcl no RMS 37.523/AP,
Rel. Ministro SÉRGIOKUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe
12/05/2020).
2. O erro material, passível de ser corrigido a qualquer tempo, é aquele relativo à
inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o conteúdo
decisório do julgado. Caso contrário, trata-se de erro de julgamento, hipótese na
qual a parte deve lançar mão das vias de impugnação apropriadas
3. Agravo interno desprovido.
(Grifei)
Por esse motivo, entendo que a intempestividade, pressuposto de admissibilidade
do recurso voluntário, não se caracteriza como uma inexatidão material, pois seu conhecimento
exigiria a alteração do conteúdo decisório.
Quer dizer, os embargos admitidos como inominados eram na realidade embargos
declaratórios, com o objetivo de suprir uma omissão no juízo de admissibilidade no julgamento
do recurso voluntário.
E, diferentemente dos embargos inominados não atingidos pela preclusão em face
ao tipo de matéria, os embargos declaratórios devem ser opostos em 5 (cinco) dias contados da
ciência do acórdão pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação
e execução do acórdão, nos termos do art. 65 do Anexo II do Ricarf.
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
§ 1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição
fundamentada dirigida ao presidente da Turma, no prazo de 5 (cinco) dias contado
da ciência do acórdão:
I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator;
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto;
III - pelo Procurador da Fazenda Nacional;
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de nulidade de decisões da delegacia da
qual é titular; (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
V - pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação
e execução do acórdão; ou (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
VI - pelo Presidente da Turma encarregada pelo cumprimento do acórdão de recurso
especial. (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
§2o O presidente da Turma poderá designar o relator ou redator do voto vencedor objeto
dos embargos para se pronunciar sobre a admissibilidade dos embargos de declaração.
§ 3o O Presidente não conhecerá os embargos intempestivos e rejeitará, em caráter
definitivo, os embargos em que as alegações de omissão, contradição ou
obscuridade sejam manifestamente improcedentes ou não estiverem objetivamente
apontadas. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 4o Do despacho que não conhecer ou rejeitar os embargos de declaração será dada
ciência ao embargante.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.451 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001534/2009-21

§ 5o Somente os embargos de declaração opostos tempestivamente interrompem o prazo
para a interposição de recurso especial.
§ 6o As disposições previstas neste artigo aplicam-se, no que couber, às decisões em
forma de resolução.
§ 7o Não poderão ser incluídos em pauta de julgamento embargos de declaração para os
quais não haja despacho de admissibilidade.
§ 8o Admite-se sustentação oral nos termos do art. 58 aos julgamentos de embargos.
(Grifei)
Portanto, a intempestividade deveria ser objeto de embargos de declaração dentro
do prazo de 5 dias contados da ciência do acórdão proferido no julgamento do recurso voluntário
e, transcorrido este prazo sem a manifestação de nenhum dos legitimados, operou-se a preclusão
do direito de praticar esse ato processual por não ter sido praticado no prazo devido em relação a
todos eles.
Sendo assim, embora concorde com a I. Relatora de que o recurso analisado não
deva ser conhecido pois intempestivo, a extemporaneidade decorre da constatação de que sua
natureza não é de embargo inominado – que, como dito, não é sujeito à preclusão –, mas de
embargo declaratório, a justificar a prolação desta declaração de voto que subscrevo.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer dos embargos declaratórios admitidos,
indevidamente, como inominados.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital